Tribunal: TJMT
Processo: 1025928-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025928-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), MARLENE DOS SANTOS - CPF: 314.449.111-04 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário. Agravo de instrumento. Execução fiscal de
iptu
. Responsabilidade solidária entre coproprietários. Cobrança integral contra um dos sujeitos passivos. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a cobrança integral de IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 em face da agravante, coproprietária de 1,75% da fração ideal do imóvel. Sustenta-se ilegitimidade passiva parcial e excesso de execução, com pedido de nulidade da CDA ou limitação da cobrança à quota-parte da agravante.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança integral de IPTU em face de apenas um dos coproprietários do imóvel, cuja fração ideal corresponde a 1,75%, à luz da responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

III.
Razões de decidir

3.
O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, não exigindo que todos os coproprietários integrem o polo passivo da execução fiscal.

4.
O art. 124, I, do CTN institui responsabilidade solidária entre pessoas com interesse comum no fato gerador da obrigação tributária, autorizando a Fazenda Pública a direcionar a cobrança integral a qualquer um dos coproprietários.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de copropriedade, é legítima a cobrança integral de IPTU contra apenas um dos coproprietários, conforme prevê a Súmula 399/STJ.

6.
A existência de coproprietários com maior fração ideal não descaracteriza a legitimidade da cobrança integral contra coproprietário minoritário, sendo facultado a este o ajuizamento de ação regressiva em face dos demais.

7.
A alegação de nulidade da CDA por ausência de proporcionalidade não encontra respaldo legal, tampouco evidencia vício formal ou material que comprometa a higidez do título executivo.

IV.
Dispositivo

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN,
arts
. 34 e 124, I; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 399; STJ, REsp no 783.414/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13.03.2007; TJMT, AI no 1003871-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 26.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com
pedido de efeito suspensivo, contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada nos autos da Execução Fiscal n. 1021010-16.2019.8.11.0041, mantendo a cobrança integral do IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 em desfavor da agravante, ao reconhecer sua legitimidade passiva com fundamento na responsabilidade solidária prevista no art. 124, I, do CTN.

Em suas razões recursais, a agravante alega ilegitimidade passiva parcial e excesso de execução, sustentando que detém apenas 1,75% da fração ideal do imóvel objeto da cobrança e que a integralidade da dívida não pode ser exigida exclusivamente dela, especialmente diante da existência de outros coproprietários, inclusive uma pessoa jurídica, detentora de mais de 80% da propriedade.

Afirma que a decisão agravada aplicou de forma automática a regra do art. 124, I, do CTN, desconsiderando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Defende que a execução fiscal deve ser limitada à sua cota-parte ou, alternativamente, declarada nula a CDA por excesso de execução.

Alega ainda violação à segurança jurídica e à coerência das decisões judiciais, uma vez que a
mesma Vara
Judicial
já teria julgado improcedente outra execução fiscal com idêntico objeto e partes,
reconhecendo a nulidade da CDA e o excesso de execução em situação idêntica.

Pautada nesses argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a execução fiscal e, ao final, o provimento do recurso para declarar a nulidade da CDA, limitar a execução à fração ideal correspondente ou extinguir o feito. (Id. 304328894).

O efeito suspensivo pretendido foi deferido. (Id
304461361
).

O Município de Cuiabá apresentou contraminuta defendendo a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a agravante consta na matrícula do imóvel e responde solidariamente pelo pagamento integral do IPTU, sendo irrelevante a fração ideal que detém. Invocou o art. 124, I, do CTN, a Súmula 399 do STJ e jurisprudência pacífica no sentido de que a Fazenda pode eleger qualquer coproprietário como sujeito passivo, cabendo a
este
,
eventual ação regressiva
contra os demais. Alegou ainda que a exclusão da agravante poderia inviabilizar a cobrança, pois a propositura de nova execução em face dos demais coproprietários encontraria óbice da prescrição. Requereu, ao final, o desprovimento do recurso e a revogação do efeito suspensivo concedido.

(Id.
317160896
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia
recursal consiste em verificar se

é legítima a cobrança integral do IPTU dos exercícios de 2016 a 2018 direcionada exclusivamente à agravante, coproprietária de apenas 1,75% da fração ideal do imóvel, ou se há excesso de execução/ilegitimidade passiva parcial a justificar a limitação da execução à sua cota-parte ou a nulidade das CDA.

De acordo com o processo de origem, verifico que o Município de Cuiabá ajuizou execução fiscal visando à cobrança de créditos de IPTU consubstanciados nas Certidões de Dívida Ativa n. 2016/1367925, 2017/1497917 e 2018/1720684, no valor total de R$ 70.751,91.

A parte executada apresentou exceção de
pré
-executividade sustentando nulidade das CDA e ilegitimidade passiva parcial, ao argumento de que detém apenas 1,75% da fração ideal do imóvel (sem posse direta ou proveito econômico) e de que a cobrança integral dirigida apenas contra si configuraria excesso de execução, pleiteando a suspensão de protestos e a extinção do feito ou a limitação da exigência à sua cota-parte.

O juízo de origem rejeitou a exceção de
pré
-executividade ao concluir que, havendo copropriedade, incide responsabilidade solidária nos termos do art. 124, I, do CTN, sendo legítima a eleição de qualquer coproprietário como sujeito passivo para a cobrança integral do IPTU, inexistindo nulidade das CDA ou ilegitimidade passiva.

Contra essa decisão recorre a agravante sustentando, em síntese, ilegitimidade passiva parcial e excesso de execução, com pedido de efeito suspensivo, afirmando desproporcionalidade da cobrança frente à sua ínfima fração (1,75%), apontando violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e requerendo a nulidade das CDA, a limitação da execução à sua quota ideal ou, alternativamente, a extinção do feito.

Sobre o assunto, o artigo 34 do Código Tributário Nacional prevê que:

“
Art. 34 - C
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”
.

Além disso, a Súmula 399 do Superior Tribunal de Justiça dispõe
que

“
c
abe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU”,
conferindo ao ente público a prerrogativa de eleger, dentre os contribuintes solidários, aquele contra quem direcionará a cobrança.

Trata-se, portanto, de hipótese de responsabilidade solidária, em que a Fazenda Pública pode exigir o crédito tributário de todos os coproprietários em conjunto ou apenas de um deles.

Nesse sentido, o artigo 124, inciso I, do Código Tributário Nacional, dispõe expressamente:

S
ão
solidariamente
obrigadas: I – as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que, sempre que, numa mesma relação jurídica, houver duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuintes, cada uma delas estará obrigada pelo pagamento integral da dívida, perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva, entendimento que reforça a legalidade da cobrança integral em face de qualquer coproprietário.
Vejamos:

“(...)

em matéria tributária, sempre que, numa mesma relação jurídica, houver duas ou mais pessoas caracterizadas como contribuinte, cada uma delas estará obrigada pelo pagamento integral da dívida,
perfazendo-se o instituto da solidariedade passiva
. (...)
”.

(STJ -
REsp: 783414 SP
/
2005/0158072-6, Relator Ministro L
uiz
F
ux
,
j.
13
.
3
.
2007, T1
).

À luz dessas premissas, resta evidente que a Fazenda Pública não está obrigada a promover a cobrança de forma conjunta em relação a todos os coproprietários, sendo-lhe lícito eleger um deles para integrar, isoladamente, o polo passivo da execução fiscal, sem que isso configure nulidade ou excesso.

Em caso semelhante, já decidiu este Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. COPROPRIEDADE. CDA EMITIDA EM FACE DE UM DOS PROPRIETÁRIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-executividade nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Cuiabá para cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2013 a 2015. O Recorrente alegou nulidade da CDA por não conter os nomes de todos os coproprietários do imóvel executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de inclusão dos demais coproprietários do imóvel na Certidão de Dívida Ativa e no polo passivo da execução fiscal compromete a validade do título executivo e enseja sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 34 do CTN estabelece que o contribuinte do IPTU é o proprietário, titular do domínio útil ou o possuidor do imóvel, sendo permitida à Fazenda Pública a escolha de qualquer dos coproprietários como sujeito passivo da obrigação tributária.

4. Trata-se de responsabilidade solidária (CTN, art. 124, I), legitimando a cobrança integral contra apenas um dos coproprietários. A jurisprudência do STJ pacificou tal entendimento (Súmula 399).

5. A ausência de menção aos demais coproprietários na CDA não configura vício apto a comprometer sua higidez nem enseja a nulidade da execução fiscal.

6. No tocante à alegação de ausência de notificação no processo administrativo, verifica-se que o IPTU é tributo lançado de ofício, sendo a notificação presumida com o envio do carnê de cobrança (CTN, art. 142), salvo prova em contrário, inexistente nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.Na execução fiscal de IPTU, é válida a Certidão de Dívida Ativa emitida em face de apenas um dos coproprietários do imóvel, diante da responsabilidade solidária estabelecida nos
arts
. 34 e 124, I, do CTN.

2.

A ausência de inclusão dos demais coproprietários não configura nulidade da CDA nem compromete a regularidade da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CTN,
arts
. 32, 34, 124, I, e 142; Lei no 6.830/80, art. 2o, § 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 399; REsp no 783.414/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, j. 13.03.2007; REsp no 1983364/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa,
DJe
17.02.2022; TJ-SP, AI no 2048707-96.2022.8.26.0000, Rel. Des. Octavio Machado de Barros, j. 21.09.2022; TJ-MG, AC no 10000200811529001, Rel. Des. Bitencourt Marcondes, j. 30.07.2020; TJ-PR, AI no 0039283-82.2018.8.16.0000, Rel. Des. Silvio Dias, j. 15.03.2019
.
(N.U 1003871-67.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
M
arcio
V
idal
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
26
.
5
.
2025)
. (Destaquei).

Dessa forma, embora a fração ideal da agravante seja minoritária e a situação possa, em um primeiro olhar, sugerir aparente desproporcionalidade, tal circunstância não configura vício na CDA nem ilegitimidade passiva. Eventual desequilíbrio pode ser resolvido na esfera
privada, mediante ação regressiva contra os demais coproprietários, preservando-se, assim, a higidez da cobrança fiscal.

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida
, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento para manter inalterada a decisão recorrida
,
com a consequente revogação da liminar recursal anteriormente concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025